Tribunal: CARF
Processo: 10976.000330/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000330/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.426 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
HOSPITAL DA CRIANCA SAO JOSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PREVIDENCIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis solicitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2), rejeitar o
pedido de pericia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao art. 32, III da Lei 8.212,
de 24/07/91 e art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000330/2008-97
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000330/2008-97

8°, da Lei 10.666, de 08/05/03, c/c o art. 225, III do Regulamento da Previdência
Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99., por não ter a empresa apresentado à
fiscalização os arquivos magnéticos solicitados.
A empresa apresentou impugnação, alegando o seguinte, conforme relatório do
acórdão recorrido:
Alega que a realização da auditoria através de papel foi assim procedida tendo em vista
a ocorrência de problemas técnicos presentes na CPU do servidor que continha toda a
base de dados solicitada pela ilustre auditora, tratando-se, portanto, de explícita hipótese
de caso fortuito, de previsão impossível por parte da impugnante. -
Aduz que a situação em tela não acarretou qualquer prejuízo à fiscalização, tendo em
vista que as informações digitais foram devidamente supridas pelos arquivos físicos já
devidamente separados, especificados e disponibilizados para a realização da inspeção
por parte do fisco federal.
A empresa ressalta que a própria auditora se dignou a buscar os referidos dados no
computador e constatado o problema técnico, irreversível naquele momento, entendeu
por bem realizar a fiscalização proposta via documentos em papel. A fim de comprovar
essas assertivas, pugna' pela intimação da auditora fiscal Vanilda Aparecida Leandro, a
fim de que a mesma comprove a ocorrência dos fatos relatados.
O contribuinte insurge-se contra o valor da multa aplicada, considerando que o mesmo
ofende os princípios da razoabilidade, capacidade oontributiva e não confisco.
Colaciona extensa doutrina a respeito do assunto.
Aduz que, no presente caso, uma vez que a multa foge à razoabilidade, necessário se faz
a limitação do quantum da mesma de forma a adequá-la ao patamar constitucional.
Junta jurisprudência sobre o tema.
Ao final, requer o cancelamento do presente auto de infração, pois o que ocorreu foi
fato atipico, fortuito e isolado, devendo-se considerar ainda a ausência de qualquer
atitude maliciosa por parte da impugnante. Caso não se acolha o pleito citado, requer a
redução da multa aplicada, declarando a inconstitucionalidade do inciso III, do artigo
32, da Lei 8.212/91.
Protesta provar suas alegações por todos os meios em Direito admitidos, especialmente
o documental suplementar, pericial e testemunhal.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário, reiterando as alegações
apresentadas na impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000330/2008-97

Do valor da multa e dos princípios da razoabilidade, capacidade contributiva e do
não confisco
O contribuinte insurge-se contra o valor da multa aplicada, considerando que o
mesmo ofende os princípios da razoabilidade, capacidade contributiva e do não confisco.
Trata-se de julgar matéria relativa à inconstitucionalidade de lei tributária, o que é
vedado para os conselheiros do CARF, nos termos da Súmula no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Portanto, não se conhece da matéria
Do mérito
Tendo em vista que foram os mesmos os argumentos apresentados na impugnação
e no recurso voluntário e utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do
CARF, adoto o voto da DRJ, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência
com as questões recursais ora tratadas:
Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 36/37, a empresa deixou de apresentar os
arquivos magnéticos solicitados pelo TIAF de fls. 24/25, e não os apresentou em
formato algum, tendo sido a auditoria realizada por meio da análise da documentação
em meio papel
A empresa, em sua impugnação, informa que ocorreu problema técnico no servidor que
continha a base de dados solicitada pela auditora, sendo um caso fortuito e isolado.
Em que pese a alegação apresentada que esclarece 0 motivo da não apresentação dos
arquivos magnéticos, a mesma não é capaz de afastar a procedência do auto de infração
e nem de eximir a empresa do pagamento da multa aplicada. A atividade da fiscalização
é plenamente vinculada e ao auditor não é permitido decidir ou não pela aplicação de
determinado auto de infração ao verificar o descumprimento de obrigações previstas na
legislação previdenciária.
Nesta esteira, a auditora fiscal, mesmo tendo constatado o problema técnico acontecido,
não poderia deixar de lavrar o auto de infração, aplicando a multa cabível, salvo em
casos de eventos fortuitos ou por motivo de força maior devidamente comprovados
entendendo-se estes como acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, hipóteses que não
se coadunam na atualidade com problemas técnicos em computador que imprescidem
de sistemas de backup.
No que tange ao pedido de intimação para manifestação da auditora a fim de
comprovar as alegações apresentadas, este revela-se desnecessário pois ainda que a
auditora fiscal confirme a ocorrência do problema com a máquina da empresa, essa
confirmação não pode alterar a existência da infração
(...)
Não se vislumbra, também, a necessidade de perícia, pois o relato da fiscalização e a
própria confirmação da empresa são suficientes para a comprovação da existência da
infração. A empresa não juntou aos autos outros documentos ou provas que pudessem
sugerir a necessidade de um exame mais minucioso. Além disso, a impugnação não
atende aos requisitos contidos no inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235, de
06/03/1972, vigente na data de apresentação da impugnação, pois deixou de indicar
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000330/2008-97

perito e apresentar quesitos, razão pela qual indefiro o pedido de perícia com base no
art. 18 do mesmo Decreto:
Ar:.18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveís ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Do exposto voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2), rejeitar o pedido de pericia e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital